Tribunal: TJMT
Processo: 1018841-06.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1018841-06.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: LARYSSA SILVA DA VEIGA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE. FGTS. DIREITO RECONHECIDO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidora temporária contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de FGTS e adicional de insalubridade, sob o fundamento da validade dos contratos temporários firmados para o exercício da função de assistente administrativo na Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso. A recorrente sustenta a nulidade das contratações em razão das sucessivas renovações e requer o pagamento das verbas correspondentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sucessiva renovação dos contratos temporários caracteriza o desvirtuamento da contratação excepcional, resultando na nulidade do vínculo; (ii) definir se a recorrente tem direito ao pagamento de FGTS e adicional de insalubridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, no artigo 37, inciso IX, admite a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, devendo ser observados os requisitos legais específicos para sua validade.
4. A Lei Complementar Estadual no 600/2017 disciplina a contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso e estabelece o prazo máximo de seis meses para contratações relacionadas à assistência a emergências em saúde pública, conforme previsto no artigo 11, inciso I.
5. No caso concreto, os documentos demonstram que a parte autora exerceu a função de assistente administrativo no Hospital Regional de Colíder entre agosto de 2020 e fevereiro de 2024, por meio de sucessivas contratações temporárias. Tal circunstância descaracteriza a natureza transitória da contratação e evidencia o desvirtuamento do regime excepcional, resultando na nulidade do vínculo nos termos do artigo 37, §2o, da Constituição Federal.
6. Diante da nulidade do contrato, aplica-se o disposto no artigo 19-A da Lei no 8.036/1990, que assegura ao trabalhador o direito ao FGTS quando declarada a nulidade do vínculo temporário com a Administração Pública, desde que mantido o direito ao salário.
7. No que se refere ao adicional de insalubridade, a Súmula Vinculante no 37 do STF impede que o Poder Judiciário crie direitos remuneratórios sem previsão legal. Ademais, não há comprovação nos autos de que a parte autora tenha exercido suas funções em condições insalubres, sendo inviável a concessão da vantagem pleiteada.
8. Por fim, eventual pagamento administrativo de vantagem sem amparo legal não gera direito adquirido, mas apenas impede a repetição dos valores recebidos de boa-fé, em observância ao princípio da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A sucessiva renovação de contratos temporários, quando descaracteriza a excepcionalidade e o caráter transitório da contratação, resulta na nulidade do vínculo, nos termos do artigo 37, §2o, da Constituição Federal. 2. Declarada a nulidade do contrato temporário, o trabalhador tem direito ao recebimento do FGTS, conforme o artigo 19-A da Lei no 8.036/1990. 3. O pagamento de adicional de insalubridade exige previsão legal expressa e comprovação da exposição a condições insalubres, não podendo ser concedido judicialmente sem esses requisitos.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e §2o; LC no 600/2017-MT, arts. 2o, I, e 11, I; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Súmula Vinculante no 37 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.066.677, Tema 551, Sessão Virtual de 15 a 21.05.2020

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018841-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LARYSSA SILVA DA VEIGA - CPF: 048.109.601-96 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025